Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-59.2019.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
11/01/2022
Número: 0600012-59.2019.6.16.0061
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 0600012-59.2019.6.16.0061
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia desta Ação Penal
Eleitoral n.º 0600012-59.2019.6.16.0061, para condenar o réu Dabson Júnior Sguarezi Gomes,
brasileiro, nascido em 19/10/1987, natural de São Gabriel do Oeste/MS, portador do RG nº
6.744.992-4 e inscrito no CPF sob nº 018.885.621-88, filho de Sandra das Graças Sguarezi Gomes,
residente e domiciliado na Rua Deputado Hitler Sansão, nº 337-S - Centro - Tangará da Serra/MT,
onde foi citado (Certidão de pág. 662), ou na Rua Júlio Martinez Benevides, nº 2216-S - Vila Alta III -
Tangará da Serra, sendo a última informação constante nestes autos, como incurso nas penas dos
artigos 353 c/c 349, ambos do Código Eleitoral, observadas as regras dos artigos 29 e 71, ambos do
Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 3 dias-multa; substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, em prazo e
condições a serem delineadas em audiência admonitória pelo Juízo da Vara de Execução das
Penas Alternativas. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Dabson
Júnior Sguarezi Gomes, por de ter praticado, em tese, o fato típico e antijurídico tipificado no art.
353 c/c art. 349, do CE, observado o art. 29 do CP, vez que em data não precisada mas antes do dia
16/10/2012, na cidade de Arapongas/PR, o denunciado Dabson Júnior Sguarezi Gomes contribuiu
materialmente para a prática do crime de uso de documento falso, tendo fornecido a Mateus
Romera Neto um Atestado Médico-Odontológico falsificado, supostamente emitido pelo dentista
Omar Geha. Consta dos autos que o documento fora apresentado por Mateus à Justiça Eleitoral,
com o intuito de deixar de cumprir seu encargo de segundo mesário, nas eleições de 7/10/12.
Apurou-se que Dabson trabalhava no departamento de marketing da Clínica Fix e conseguiu
providenciar referido documento falso, informando a impossibilidade de Mateus assumir o encargo
de segundo mesário. A justificativa eleitoral foi redigida por Albino Amaral Júnior, a pedido de seu
amigo Mateus. Registra-se que, nos autos 171-87.2016.6.16.0180, Mateus fora denunciado por uso
de documento falso, tendo sido julgada extinta a punibilidade com fulcro no art. 89, § 5º, Lei
9.099/95; Ref. IP nº 115864/2016 - Del. Pol. Arapongas/PR; Processo nº 003594-70.2017.8.16.0045 - 1ª
VCrim Arapongas/PR; IP nº 0547/2013 - DPF em Londrina/PR; Composição Mesa Receptora nº 11-
67.2013.6.16.0180; Ação Penal nº 171-87.2016.6.16.0180; Autos 72-81.2019.6.16.0061; Declinação de
competência da 1ª VCrim de Arapongas para a 061ª ZE de Arapongas/PR - pelo Juízo da 180ª ZE foi
determinada a instauração do IP/DPF 0547/2013 e também, pelos mesmos fatos, o IP/DELPOL
115864/2016 - Polícia Civil Estadual; ação penal inicialmente proposta, na Justiça Comum Estadual,
em face de Dabson Junior Sguarezi Gomes, Mateus Romera Neto e Omar Geha).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES (RECORRENTE)
VAGNER DO NASCIMENTO LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
MATEUS ROMERA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)
ALBINO AMARAL JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
107
16/12/2021 15:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.137

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600012-59.2019.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES
ADVOGADO: VAGNER DO NASCIMENTO LIMA - OAB/PR0092043
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: MATEUS ROMERA NETO
TERCEIRO INTERESSADO: ALBINO AMARAL JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 349
DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que condenou o denunciado pela prática dos crimes
de falsificação de documento particular e de uso de documento falso,
previstos respectivamente nos artigos 349 e 353 ambos do Código Eleitoral.
Fixação da pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto e 3 (três) dias-
multa, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação
de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
2. Conduta atribuída ao denunciado de falsificação de atestado odontológico
que foi utilizado por terceiro, o qual, por sua vez, já teve a punibilidade extinta
pelo cumprimento do benefício de suspensão condicional de outro processo
criminal. Subsunção da conduta do denunciado apenas ao artigo 349 do
Código Eleitoral.
3. Prova pericial inconclusiva a respeito de quem lançou a assinatura no
atestado médico. Ausência de exame grafotécnico do réu. Palavra do
informante que se utilizou do atestado médico insuficiente para a
comprovação efetiva da autoria do delito de falsificação de documento
particular para o fim eleitoral.
4. Diante do princípio do in dubio pro reo, a ausência de conjunto probatório
Num. 42840107 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

robusto acerca da autoria impõe a absolvição, com fundamento no artigo 386,
incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/12/2021

RELATOR RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo réu Dabson Junior
Sguarezi Gomes em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona
Eleitoral de Arapongas, que o condenou pela prática dos crimes de falsificação de
documento particular e de uso de documento falso, previstos respectivamente nos artigos
349 e 353 ambos do Código Eleitoral.
Fixou-se a pena em 1 (um) ano de reclusão em regime aberto e 3 (três) dias-
multa, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de
serviços à comunidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Em suas razões recursais (ID 36693216), o recorrente afirmou que não há
nos autos provas contundentes e robustas o suficiente para caracterizar a prática do
delito. Alegou que a ausência de provas robustas no processo impossibilita asseverar que
a conduta foi dolosa, pelo fato de não se ter comprovação de que o delito foi praticado
com o escopo de fraudar documento com o fim eleitoral. Aduziu que a norma do artigo
349 do Código Eleitoral, que descreve como crime a falsificação de documento particular
ou a alteração de documento particular verdadeiro para fins eleitorais, exige a presença
de potencial lesivo da conduta para macular a fé pública. Concluiu que os fatos descritos
nos autos denotam a inexistência de fato típico, a falta de lesividade da conduta e, por
conseguinte, a ausência de justa causa para respaldar a ação penal. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que seja declarada nula a
sentença e, consequentemente, seja o recorrente absolvido por insuficiência probatória.
Sucessivamente, pugnou pela reforma parcial da sentença, para diminuir a pena privativa
de liberdade e o valor da pena de prestação pecuniária, bem como para dispensar o
recorrente da prestação de serviços à comunidade.
Em sede de contrarrazões (ID 36693416), o Ministério Público Eleitoral
alegou que existem nos autos provas suficientes para embasar a condenação. Defendeu
Num. 42840107 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

que a materialidade foi confirmada pelos laudos e pelo depoimento do profissional cujo
nome foi utilizado no atestado falso, sendo também certa a autoria do delito pela prova
documental. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença condenatória.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40390216) se manifestou
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo não provimento, sob o
fundamento de que existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva nos
autos.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do Mérito da Pretensão Recursal

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que o recorrente Dabson Junior Sguarezi Gomes falsificou o
atestado odontológico de afastamento das atividades que foi utilizado por Mateus Romera
Neto, a fim de justificar a sua ausência aos trabalhos junto a mesa receptora de votos no
pleito de 2012.
Essa conduta se enquadra, em tese, no crime previsto no artigo 349 do
Código Eleitoral. Veja-se.

Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento
particular verdadeiro, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.

Constou da sentença condenatória a subsunção da conduta também ao
artigo 353 do Código Eleitoral[1], em continuidade delitiva, sem contudo ter aplicado o
aumento previsto no artigo 71 do Código Penal.
Num. 42840107 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

Ocorre que o delito previsto no mencionado artigo trata de uso de documento
falso e a descrição da conduta, no que tange ao uso, referiu-se apenas as ações
perpetradas por Mateus Romera Neto, que foi processado em outros autos, tendo a
punibilidade extinta ante o cumprimento das condições impostas na proposta de
suspensão condicional do processo. Veja-se como constou da sentença condenatória:

Contudo, verificando as anotações constantes na Ata da Mesa Receptora de Votos e
no Controle de Entrega de Auxílio Alimentação, observa-se que Mateus não
compareceu para cumprir seu múnus e apresentou requerimento de justificativa (nº
255.289/2012), acompanhada de atestado médico-odontológico subscrito pelo Dr.
Omar Geha, Cirurgião Dentista inscrito no CRO sob nº 14.278.
[...]
Já Mateus Romera (pág. 769) relatou que não foi trabalhar como mesário porque
estava sem vontade, mas principalmente porque estava com muita dor de cabeça,
uma vez que sofria de bruxismo. Que comentou essa situação com DABSON, que lhe
ofereceu um atestado médico-odontológico, haja vista que ele trabalhava na Clínica
FIX; que após tomar ciência do processo, entrou em contato com DABSON, que disse
que o atestado foi forjado.

A conduta atribuída ao denunciado Dabson Junior Sguarezi Gomes é,
portanto, a de falsificação do documento que foi utilizado por Mateus Romera Neto, o
qual, por sua vez, já teve a punibilidade extinta.
Em face dessa circunstância, há se analisar apenas a conduta de falsificação
de documento particular prevista no artigo 349 do Código Eleitoral.
Trata-se de contrafação ou alteração material de documento particular com
fins eleitorais, sendo indispensável a relevância jurídica do documento que consiste na
sua aptidão para ludibriar terceiros.
Dessa forma, em tese, a conduta descrita se encaixa ao tipo penal, visto que
o atestado odontológico tido por falso foi capaz de inicialmente de ludibriar a Justiça
Eleitoral porque o engodo foi descoberto apenas em diligência realizada posteriormente,
não tendo sido possível a sua detecção de plano.
Enquanto falsidade material, o delito em tela é crime que deixa vestígios e
assim passível de ser comprovado por perícia como explicita o artigo 158 do Código de
Processo Penal, não podendo a confissão do acusado suprir essa análise técnica. Veja-
se:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Num. 42840107 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

No mesmo sentido, veja-se a lição de Suzana de Camargo Gomes[2]:

A prova da materialidade delitiva há de ser feita, em princípio, através de perícia, dado
tratar-se de crime que deixa vestígios. Ora, a falsificação pressupõe a contrafação, a
confecção do documento; e a alteração impõe a existência de modificação no
documento verdadeiro; o que evidencia que, em qualquer uma dessas hipóteses, os
vestígios estão presentes.
Na realidade, o crime previsto no art. 349 do Código Eleitoral é de falsidade material
e, assim, imperiosa é a aplicação do art. 158 do CPP, que estabelece ser, nessas
condições, indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a
confissão do acusado. No entanto, na hipótese de não ser possível essa perícia, por
haverem desaparecido os vestígios, daí sim, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta, face o que estabelece o art. 167 do CPP.

Diante disso, torna-se necessária a análise do laudo pericial produzido nos
presentes autos (ID 36686066).
Pois bem.
Para a realização da prova técnica, encaminhou-se aos peritos o atestado
odontológico juntamente como o requerimento de justificativa por ausência aos trabalhos
junto à mesa receptora de votos apresentado por Mateus Romera Neto.
Produziu-se, ainda, o auto de colheita de material gráfico de Mateus Romera
Neto e de Omar Geha, dentista cujo carimbo subscreveu o atestado juntamente com a
assinatura questionada.
Os quesitos apresentados buscavam saber se a assinatura constante do
atestado foi proveniente do punho do réu Mateus Romera Neto ou do dentista Omar
Geha. As respostas foram inconclusivas, entretanto. Os peritos não puderam afirmar que
foi um dos dois, nem que não foi.
Desse modo, a prova pericial não foi capaz de definir o falso e sua autoria.
Das demais provas acostadas aos autos, pode-se trazer à baila o depoimento
do dentista Omar Geha que afirmou não ser sua a assinatura, nem ter sido Mateus
Romera Neto seu paciente. Do mesmo modo, Mateus Romera Neto, em seu depoimento,
corroborou a falsidade do atestado.
Está demonstrada, assim, a materialidade do delito.
Em relação à autoria, como não foi realizado exame grafotécnico do réu, são
apenas os testemunhos que indicam ter sido ele o responsável pela realização da
falsidade. Veja-se o que disseram as testemunhas:

Num. 42840107 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

Omar Geha (prestou compromisso legal): [...] chequei a ver o atestado nos
autos sim [...] foi grosseiramente falsificado [...] nunca foi (cliente) inclusive a responsável
técnica na clínica, da empresa, que era minha sócia na época atestou isso que não tinha
nenhum prontuário com nome e com dados da pessoa que falsificou [...] na verdade
funcionava assim, a clínica tinha um fluxo muito grande e nós ficávamos nos consultórios
e a recepção era responsável pela impressão, a gente digitava e as impressora ficaram
na recepção junto com os carimbos, eu tinha um carimbo pessoal na minha sala, tinha um
carimbo também lá na recepção, elas já carimbavam e levavam para a gente assinar,
normalmente funcionava assim, provavelmente ele simplesmente pediu a impressão,
carimbou, pois alguns carimbos ficaram lá e grosseiramente falsificou.
Mateus Romera Neto (deixou de prestar o compromisso legal): Assim, eu não
lembro muito bem porque já faz bastante tempo né, mas o que eu posso falar é que na
época que eu não fui trabalhar no processo, eu acho que eu era mesário, eu não fui
trabalhar e aí eu lembro que eu conversei com o Dabson, que ele fazia um serviço na
empresa pra mim na época e eu tinha comentado com ele que eu não fui trabalhar no
negócio do....eu to tentando lembrar da melhor forma tá? É eu não fui trabalhar e tal
porque eu não tava com muita vontade né, mas o maior fato mesmo é que eu estava com
muita dor de cabeça porque eu tenho bruxismo né. Hoje eu não tenho mais, não preciso
usar mais a placa né, mas na época sim. Mas mesmo assim eu não gostaria de trabalhar
porque eu estava passando por um problema pessoal muito grave e por conta disso eu
não estava muito bem. E aí eu lembro que na época ele falou “ah eu trabalho na
empresa” eu não lembro muito bem o nome, e aí ele pegou e falou “ah se você quiser eu
falo lá com o doutor e arrumo pra você um atestado para você apresentar. E eu falei “olha
Dabson se você conseguisse para mim seria bom porque você sabe o que eu to
passando ai ne cara”. E aí ele falou “deixa que eu vou ver lá”. E aí passou um tempo né e
ele me trouxe, aí eu peguei e falei para o Binão, Binão você poderia digitar aqui pra mim?
Binão é o Albino(...) e foi isso, eu vim aqui e apresentei no dia. Então foi o denunciado
aqui que intermediou esse atestado? Isso. Aí quando eu recebi o processo, acho que foi
uma juíza na época, acho que intimou ele, não eu, tinha falado com um dentista dessa
empresa, esqueci o nome tá, falou que eu não tinha ido, e é verdade, eu não fui mesmo,
aí eu lembro que aconteceu o processo e eu liguei pra ele e falei O Dabson, você me
conseguiu um atestado aqui e ele falou pra juízo que não me conhece rapaz, o que
aconteceu? Ih, rapaz, sabe o que é que é, acontece que esse dentista é muito chato,
então aí eu pedi para uma moça (acho que era secretária dele) assinar e mandar para
você. Falei, rapaz, você não pode fazer um negócio desse de jeito nenhum! Ele falou,
espera um pouco que eu já ligo pra você. Daí final do dia, mais ou menos ele falou, olha
marquei uma reunião aqui com os donos do negócio que aconteceu que está dando esse
problema pra você, pra não dar problemas pra nós aí, venha aqui conversar pra gente
poder acertar. Eu falei, rapaz, eu não vou aí nem a pau, já está ferrado, deixa o processo
correr [...]
Mesmo intimado pessoalmente, o réu deixou de comparecer ao seu
interrogatório.
Esse é o quadro probatório que se apresenta.
O único relato que descreve a prática da conduta pelo réu foi feito por Mateus
Romera Neto, que se utilizou do atestado e, por isso, deixou de prestar compromisso
Num. 42840107 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

legal. Nenhum outro testemunho ou ainda a prova pericial realizada foi capaz de atestar a
autoria efetiva da falsidade.
Desse modo, o conjunto probatório existente nos autos não é suficiente para
a comprovação dessa autoria.
A respeito do tema, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. CONTRADIÇÃO NA PROVA TESTEMUNHAL.
RECONHECIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Para a indispensável configuração do tipo penal previsto no artigo 299 do Código
Eleitoral, faz-se necessário verificar e demonstrar os dois elementos do tipo, a saber:
“dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva,
ou qualquer outra vantagem” e o propósito especial (dolo específico) de “obter voto ou
conseguir abstenção”.
2. A constatação de contradição nos depoimentos prestados durante a fase do
inquérito policial, aliada a um único testemunho de acusação no momento da
instrução judicial indicam a fragilidade da prova testemunhal, que não teve o condão
de demonstrar de forma inequívoca a intenção eleitoral da conduta.
3. A falta de prova cabal e robusta acerca da prática do fato típico imputado ao
acusado impõe a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, diante do reconhecimento do princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.
(Recurso Criminal nº 114-97.2013.6.16.0043 – Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro – j.
28.04.2015)

Dessa forma, a absolvição do réu é medida que se impõe porque a prova
produzida não se mostra suficiente para a conclusão acerca da autoria delitiva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente
recurso para reformar a respeitável sentença e absolver o réu DABSON JUNIOR
SGUAREZI GOMES ante a ausência de comprovação efetiva da autoria, nos termos do
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários do Defensor
Dativo, por analogia à Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA, conforme certidão
de ID 36693316.
Num. 42840107 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600012-59.2019.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISOR:
DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - RECORRENTE: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES -
Advogado do(a) RECORRENTE: VAGNER DO NASCIMENTO LIMA - PR0092043 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 14.12.2021.

[1] Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem
os arts. 348 a 352:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

[2] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais. 4ª ed. Rev. Ampl. e atual. – São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2010. fl. 278
Num. 42840107 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615044436400000041814918
Número do documento: 21121615044436400000041814918